Tribunal: STF
Processo: MS 31239
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-04
Data de publicação: 2012-09-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTORIDADE COATORA – ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. A legitimação para o mandado de segurança é definida considerada a autoria do ato atacado, não cabendo cogitar de tal qualificação quando agente público limita-se a atender ao que imposto pelo Tribunal de Contas da União.



    REMUNERAÇÃO – DESCONTO – LEI Nº 8.443/92. A regra do artigo 7º, inciso X, da Constituição Federal sofre temperamento, ante a óptica do constituinte originário, decorrente da remessa a lei, cumprindo, quanto a esta, observar o princípio da especialidade, ou seja, o disposto na Lei nº 8.443/92.